Tribunal: TJSP
Processo: 1011008-85.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Negativa de contratação de cartão de crédito consignado com previsão de descontos em benefício previdenciário – Laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade de assinatura lançada no pacto – Aplicação da teoria do risco profissional – Repetição do indébito em dobro – Descabimento – Ausência de prova de má-fé – Dano moral caracterizado – Quantum

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Negativa de contratação de cartão de crédito consignado com previsão de descontos em benefício previdenciário – Laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade de assinatura lançada no pacto – Aplicação da teoria do risco profissional – Repetição do indébito em dobro – Descabimento – Ausência de prova de má-fé – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 – Montante que não atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Elevação – Possibilidade – Fixação em R$ 10.000,00 que se mostra de rigor – Recurso parcialmente provido.*